Tribunal: TJBA
Processo: 8045299-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045299-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA DOS ANJOS LIMA

Advogado(s)
:
FLEIZA DA SILVA XAVIER, ALEXANDRO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA, ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO À CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR CONCLUSÃO DO PROCESSO EM PRAZO CERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que indeferiu liminar pleiteada por servidora pública municipal, a qual buscava compelir a Administração ao reenquadramento funcional no cargo de Técnico de Enfermagem, diante da inércia na apreciação de requerimento administrativo protocolado desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão prolongada da Administração Pública na apreciação de requerimento de reenquadramento funcional configura mora administrativa apta a justificar a intervenção judicial para determinar a conclusão do processo administrativo em prazo certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao relator, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, apreciar pedido de tutela provisória em agravo de instrumento, observando os requisitos do art. 300 do mesmo código: probabilidade do direito e perigo de dano.

A Constituição Federal garante, no art. 5º, LXXVIII, a razoável duração do processo, direito aplicável também às esferas administrativas, devendo ser conjugado com os princípios da eficiência e moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

A Administração Pública está vinculada ao dever de decidir, sendo inadmissível a paralisação indefinida de processos administrativos, o que viola os direitos à segurança jurídica e à confiança legítima do administrado.

A servidora protocolou requerimento em 12/11/2018, instruído com documentos e pareceres favoráveis, tendo o processo sido paralisado desde 31/03/2025, sem qualquer manifestação conclusiva, o que configura mora administrativa injustificada.

O silêncio administrativo, nessas hipóteses, tem repercussão jurídica e pode ser interpretado como indeferimento tácito, autorizando o controle jurisdicional para a correção da omissão.

A decisão judicial que impõe a conclusão do processo administrativo não viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, por não conter conteúdo satisfativo da pretensão funcional, limitando-se à imposição de dever jurídico omissivamente descumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A omissão prolongada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo configura mora administrativa injustificada, violando os princípios da eficiência, razoável duração do processo e boa-fé administrativa.

O Poder Judiciário pode determinar a conclusão do processo administrativo em prazo certo, sem que isso implique decisão de mérito sobre o pleito funcional do administrado.

A imposição judicial para que a Administração decida sobre pedido pendente não contraria a vedação legal de concessão de liminar com conteúdo satisfativo quando se limita a compelir o exercício do dever de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 1.019, I, e 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 10000221449200001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 22.11.2022.
TJ-RJ, AI nº 0010359-67.2024.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8045299-72.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MARIA NILZA DOS ANJOS LIMA
e agravado
MUNICIPIO DE JEQUIÉ

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.